Tribunal: TJPA
Processo: 0800594-76.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800594-76.2018.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RED BLUE TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE. VALOR ÍNFIMO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTE O INTERESSE DE AGIR DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO INDISPONÍVEL. SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, julgou o pedido extinto sem resolução de mérito.

2. O STJ firmou o entendimento por meio Súmula 452 do STJ, de que não pode o judiciário extinguir a execução fiscal em virtude do valor irrisório, isto porque, o valor do crédito não é requisito do título executivo;

3. Presença do interesse de agir da Fazenda Pública;

4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 08/05/2023 a 15/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 13646357) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

contra sentença (Id. 13646352) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que, nos autos de Execução Fiscal, proposta contra
RED BLUE TRANSPORTES LTDA
, julgou o pedido extinto sem resolução de mérito.

Em suas razões, o apelante sustenta em síntese: a) inaplicabilidade da Lei nº 8870/2019; b) que a Fazenda Pública por conveniência e oportunidade pode ou não ingressar com o processo de execução fiscal. Ao final pugna pela reforma da sentença, para restabelecer o andamento processual.

Decisão do
juízo a quo
pelo não exercício do juízo de retratação (Id. 13646360).

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (Id. 13646361).

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 13646515).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Mérito

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 13646357) interposto pelo ESTADO DO PARÁ

contra sentença (Id. 13646352) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que, nos autos de Execução Fiscal, proposta contra
RED BLUE TRANSPORTES LTDA
, julgou o pedido extinto sem resolução de mérito.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença recorrida:

“Isto posto, na forma do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8870, de 10 de junho de 2019, c/c art.485, inciso VI, do CPC, extingo a execução fiscal, sem a satisfação do crédito por perda superveniente do interesse de agir.”

Narram os autos que o Estado do Pará ajuizou Execução Fiscal em face de
RED BLUE TRANSPORTES LTDA
, alegando ser credor de R$15.650,95 (quinze mil seiscentos cinquenta reais e noventa cinco centavos), devidos consoante Certidão de Dívida Ativa nº 0020175700084816.

O executado não apresentou defesa, eis que não citado. O
juízo a quo
sentenciou ao fundamento que o crédito tributário é de valor ínfimo e extinguiu a ação sem resolução de mérito.

A controvérsia recursal reside em saber se o apelante tem interesse em ajuizar execução fiscal, independentemente de seu valor.

Pois bem
. Razão assiste ao apelante.

A constituição do crédito tributário, em razão da previsão contida no art. 142 do Código Tributário Nacional, é atividade vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional e, uma vez constituído, sua efetivação não pode ser dispensada (art. 141 do CTN).

Sobre o assunto vejamos o entendimento do STJ:

“Enunciado nº. 452. A extinção das ações de pequeno valor é
faculdade
da Administração Federal,
vedada
a atuação judicial de ofício”.

Na mesma linha, o STF, em sede de repercussão geral:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO.
VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA
. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. (...)

4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente.

5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico
viola o direito de acesso à justiça
.

6. Sentença de extinção anulada.

7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.

( RE 591033, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02-2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175)”.

Como se vê, o apelante tem interesse de agir ao ajuizar a execução fiscal para cobrar o débito tributário lançado, independentemente de seu valor, ou da possibilidade de utilização de meios extrajudiciais de cobrança.

Ademais, o ente público tem discricionariedade para ajuizar ou não a execução fiscal, observando-se os princípios da conveniência e da oportunidade, que norteiam os atos da Administração Pública.

Portanto, não poderia o magistrado extinguir, a presente ação de execução fiscal, mormente, pelo fato de que existem meios alternativos para a cobrança do crédito ou pelo argumento de que o valor cobrado é manifestamente ínfimo frente aos gastos processuais.

Nesse sentido, julgados dessa corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE. VALOR ÍNFIMO. FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE CUSTO-BENEFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. DIREITO INDISPONÍVEL. SÚMULA 452 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Narram os autos que o Município de Parauapebas ajuizou Execução Fiscal em face de M A D Coutinho, ...Ver ementa completa alegando ser credor do valor de R$733,62 (setecentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos), devidos consoante certidão de dívida ativa n.º 100/2008, em razão da ausência de recolhimento da Taxa de Licença de Funcionamento referente ao exercício de 2004 e 2005. II. Deve ser aplicada, no presente caso, a Súmula 452 do STJ, pois não cabe ao Poder Judiciário a extinção de execução fiscal em virtude do valor irrisório, isto porque, o valor do crédito não é requisito do título executivo. III. Recurso conhecido e provido ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do (TJ-PA - AC: 00001435320108140040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA EXEQUENTE. VALOR ÍNFIMO. FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE CUSTO BENEFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. DIREITO INDISPONÍVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. O fato de a execução fiscal buscar a cobrança de valores supostamente irrisórios não autoriza o Judiciário a decretar, de ofício, a extinção do feito, por carência do direito de ação. 2. A Fazenda Pública tem o poder-dever de cobrar seus créditos, independentemente do seu valor. Não pode o Juiz extinguir ação de execução fiscal, por considerar o crédito irrisório, por se tratar de direito indisponível. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. À unanimidade. (TJE/PA, Acórdão: 184.124, Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran, Publicação: 06.12.2017)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO QUE EXTINGUIU, DE OFÍCIO, O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, IV, DO CPC/73. EXECUÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE PEQUENA MONTA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS ART. 1º E 2º DA LEI ESTADUAL Nº 7.772/2013. SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA. DECISÃO UNÂNIME. I. Os artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 7.772/2013, estabelecem uma faculdade para a Procuradoria Geral do Estado do Pará, tanto no ajuizamento de Ação de Execução Fiscal, quanto na interposição de recursos ou desistências dos já interpostos, de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado, igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF - PA. Não se trata de uma obrigatoriedade, mas sim mera faculdade. II. Deve ser aplicada, no presente caso, a Súmula 452 do STJ, pois não cabe ao Poder Judiciário a extinção de execução fiscal em virtude do valor irrisório, isto porque, o valor do crédito não é requisito do título executivo e porque é corrente o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário a extinção ex ofício de execução fiscal em virtude de valor de pequena monta. III. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJE/PA, Relatora: Desa. Nadja Nara Cobra Meda, Publicação: 19.12.2017)”.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e
dou

provimento
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém-PA, 08 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/05/2023